Tribunal: CARF
Processo: 10530.726861/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.726861/2012-29
ACÓRDÃO
2002-009.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULINHO RIBEIRO DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS ISENTOS. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte apresentou documentação comprovando doença grave,
fazendo jus à isenção de imposto de renda dos rendimentos recebidos em
razão de aposentadoria ou pensão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726861/2012-29
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento pela qual foi
alterado o valor do imposto a restituir declarado de R$ 1.838,37 para R$ 851,48,
relativo ao ano-calendário 2010, em virtude da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal (fls. 07 e seguintes).
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica foram apresentados no campo de
isenção por moléstia grave.
Em vista disso, o impugnante requer o cancelamento do lançamento.
Em observância do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de
4 de agosto de 2010, foi proferido o Despacho Decisório e Termo Circunstanciado,
de fls. 25 a 27, no qual foi mantida a exigência.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, não tendo apresentado
manifestação de inconformidade.

A 4a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo o contribuinte apresentado novos argumentos nem documentos sobre
o crédito tributário mantido, nem se manifestado contra o Despacho Decisório, é
de se manter o lançamento.
Impugnação Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726861/2012-29
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Incialmente, deve restar consignado que o contribuinte faleceu e o recurso foi
interposto por sua esposa, conforme certidões carreadas aos autos.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos.
Alega o contribuinte que os rendimentos seriam isentos por ser ele portados de
doença grave, comprovada pelos laudos e exames que apresenta.
Para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos de
pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à época dos fatos
(art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget(osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726861/2012-29
4
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação por supostamente não
constar no Laudo oficial a data do início da moléstia grave:
No entanto, não está identificada, no referido laudo, a data em que a doença foi
considerada moléstia grave, caso em que deve ser considerada a data de emissão
do Laudo Médico, no caso, 30/08/2011, conforme determinação legal.
Assim, não tendo o contribuinte trazido novo laudo, em que conste a data em que
a doença foi contraída, deve ser mantido o Despacho Decisório que considerou
tributáveis os proventos recebidos pelo contribuinte do FUNPREV - INATIVOS, no
ano-calendário 2010.
Entretanto, ao contrário do consignado na referida decisão, o laudo de fls. 14
apresentado dispõe que o paciente:
“esteve em tratamento de hemodiálise do dia 06 de abril de 2009 até 29 de abril
de 2011”.
Portanto, consta do referido laudo a data de início da doença, o que ademais é
reforçado dos demais laudos apresentados, inclusive o de fls. 11 do SUS e exames que apresentou
com a impugnação e agora novamente em seu recurso.
Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação, caso é de ser afastada a
infração de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.767 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726861/2012-29
5
André Barros de Moura

Fl. 71
DF CARF MF
Original